Tribunal: STF
Processo: RE 656908
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Artigo 93, inciso IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Prescrição. Decreto n. 1.102/1903. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 



    2. A matéria relativa ao prazo prescricional da pretensão indenizatória, no caso, está circunscrita ao âmbito infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a parte agravada não apresentou contrarrazões.